Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO ESTUDO. CONCLUSÃO DO ENCCEJA/2022. APENADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS NÃO VERIFICADA.
1. O benefício de redução do tempo de execução da pena pelo estudo, previsto pelo art. 126 da LEP, exige que a aprendizagem, durante o cárcere, resulte na aquisição de novos conhecimentos ao apenado, contribuindo para sua ressocialização e reinserção no mercado de trabalho quando do término da reprimenda.
2. Não faz jus à remição o condenado que obtém êxito em exame condizente com o nível de escolaridade que já possuía antes do início da execução da pena, por não demonstrar, por si só, efetivo comprometimento para esforço intelectual, com aquisição de novos conhecimentos.
3. Recurso conhecido e provido.